Tribunal: TJDFT
Processo: 0010316-32.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0010316-32.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Y. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: HELENICE FELIX BEZERRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se interpôs dois recursos, um representado pela Defensoria Pública no ID 66886549 e outro representado por patrono no ID 66886552. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do segundo recurso por violação ao principio da unirrecorribilidade. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2025 12:23:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador